Tribunal: TJMT
Processo: 1004246-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004246-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0009-09 (AGRAVANTE), RAFAEL ROCHA RODRIGUES - CPF: 045.243.821-78 (AGRAVADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DE CARTA DE CRÉDITO. NOTA FISCAL E CRLV EMITIDOS EM NOME DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO COMPLEMENTAR COMPROVADO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE ENTREGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer para determinar a entrega de motocicleta adquirida mediante carta de crédito contemplada, com nota fiscal e CRLV emitidos em nome do consumidor, sob pena de multa
de incidência única.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em apurar se houve inadimplemento do agravado, apto a justificar a não entrega do bem pela agravante, e se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da medida liminar deferida na origem.

III. Razões de decidir

3. Documentos juntados aos autos demonstram que o bem foi registrado no nome do consumidor, com emissão de nota fiscal e CRLV, além de comprovante de transferência complementar, evidenciando o adimplemento substancial da obrigação.

4. A agravante não apresentou prova de fato impeditivo ou modificativo do direito à entrega, tampouco demonstrou pendência junto à administradora da carta de crédito que justificasse a retenção do bem.

5. Aplica-se à espécie o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, previsto no art. 14 do CDC, incumbindo à parte ré demonstrar motivo juridicamente relevante para descumprimento contratual, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento
não provido.
Revogada a liminar recursal.

Tese de julgamento: “1. A recusa injustificada do fornecedor em entregar
bem adquirido mediante carta de crédito contemplada, com nota fiscal, CRLV e registro em nome do consumidor, configura descumprimento contratual. 2. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à entrega.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

Não há precedente específico citado no voto, mas a tese segue consolidada em diversos julgados consumeristas sobre cumprimento de obrigação contratual.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Moto Campo Ltda contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido liminar para determinar que a agravada entregue ao agravante a motocicleta Honda CG 160 Start, ano modelo 2024/2024, Chassi: 9C2KC2500RR129949 – Renavam 01405420321, placa: SPO4G88, sob pena de multa de incidência única de R$ 5.000,00.

O agravante sustenta que a entrega do bem não foi efetivada por falta de repasse do valor do consórcio por parte da administradora do Banco do Brasil, e que o negócio não se concretizou integralmente por motivos alheios à sua vontade. Afirma que o agravado possui restrições cadastrais, o que teria inviabilizado a conclusão da alienação fiduciária e, por consequência, o pagamento integral da motocicleta.

Argumenta, ainda, que o faturamento do bem foi realizado com a expectativa de quitação pela administradora, mas que, como o pagamento não se efetivou, não há obrigação de entrega do bem sem o devido adimplemento. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, além do provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida.

Deferido o efeito suspensivo (id. 268624261).

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o agravado efetivamente adquiriu a motocicleta mediante carta de crédito contemplada, efetuou pagamento adicional por transferência bancária, e que houve emissão de nota fiscal e CRLV em seu nome, circunstâncias que demonstram a conclusão do negócio jurídico. (id. 273952898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer com o objetivo de obter a entrega
de uma motocicleta Honda CG 160 Start, ano/modelo 2024/2024. Liminarmente, foi deferida ordem para que a agravante efetuasse a entrega imediata do bem, sob pena de multa.
Em sua defesa, a agravante alegou não ter recebido o valor correspondente da carta de crédito
, em razão de restrições cadastrais do comprador, o que inviabilizou a conclusão do negócio.
O agravado, por sua vez
, sustentou que a nota fiscal e o CRLV foram emitidos em seu nome,
além de ter realizado pagamento complementar por transferência, o que caracterizaria o cumprimento de sua parte na obrigação
.

Portanto,
a controvérsia recursal reside em saber se houve efetivo inadimplemento por parte do agravado
, apto
a justificar a não entrega
do bem pela agravante e, por consequência, a revogação da tutela de urgência deferida na instância de origem.

Em consulta aos autos de origem,
obser
v
o que
, de fato, foram juntados documentos que indicam a emissão da nota fiscal e do CRLV em nome do autor/agravado (
id.
179575506 e 179575507), além de comprovantes de transferências bancárias no valor de R$ 10.200,00 à empresa agravante (
id.

179575506
)
.

Acrescente-se que, conforme o documento de
id.
179575505,
também dos autos de origem,
consta a comprovação da contemplação da carta de crédito utilizada pelo agravado para aquisição do bem, o que afasta a alegação da agravante de que o negócio estaria pendente de formalização por ausência de liberação dos valores.

O referido
documento indica que o valor integral do consórcio foi liberado e destinado à aquisição da motocicleta Honda CG 160 Start, reforçando a tese de que o agravado cumpriu sua parte na contratação, sendo legítima a exigência da entrega do bem por parte da concessionária.

Além disso, o documento de id. 179575509 demonstra que a
motocicleta está devidamente registrada no nome do agravado no DETRAN sob o Renavam nº 01405420321,
senão vejamos:

Em se tratando de obrigação de entrega de bem móvel oriunda de relação de consumo, incide a responsabilidade o
bjetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
cabendo à parte ré a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme prevê o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Na hipótese, a
agravante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para justificar, de forma juridicamente válida, a recusa na entrega do bem, tampouco comprovou a existência de qualquer pendência formal junto à administradora do consórcio que inviabilizasse a efetivação do negócio.

Ao contrário,
documentos acima
demonstra
m
que a nota fiscal e o CRLV foram emitidos em nome do agravado, havendo, inclusive, comprovação de pagamento complementar por transferência bancária, o que evidencia o cumprimento substancial da
obrigação por parte do consumidor.

O conjunto probatório
afasta a alegação de que o contrato não teria sido concluído. Nessas condições, a recusa da agravante em entregar o bem revela-se injustificada do ponto de vista contratual e consumerista.

Face a todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

Em consequência, REVOGO a liminar recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025